Tribunal: TJDFT
Processo: 0748652-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. PREQUESTIONAMENTO.
I – Com relação à condição econômica do alimentante e às necessidades da alimentada, o acórdão não contém quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, bem como os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
II – Constatada a omissão no acórdão quanto ao pedido de aplicação de multa para o caso de inadimplemento da obrigação alimentar, os embargos de declaração devem ser parcialmente providos para sanar o vício, sem alteração do julgamento.
III – Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.
IV – Embargos de declaração parcialmente providos, sem alteração no resultado do julgamento.